Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO MEDIANTE VIOLÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, como ocorreu na espécie, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando as declarações são seguras, coerentes e corroboradas por outras provas.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, sob a alegação de que o conjunto probatório dos autos não comprova a materialidade do tipo penal do crime de estupro, uma vez que os depoimentos da vítima, consonantes tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, são corroborados pelo depoimento de duas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, no sentido de que o embargante se valeu de condutas violentas para constrangê-la a praticar atos sexuais contra sua vontade.
3. No caso dos autos, a vítima foi convicta, em todas as oportunidades em que prestou depoimento, ao detalhar as condutas perpetradas pelo acusado, com riqueza de detalhes, que a constrangeram a praticar os atos sexuais, tais como trancar a ofendida em um banheiro contra sua vontade; fazer uso de força física para impedir que a vítima saísse do local, segurando-lhe pelo braço; obrigar a ofendida a praticar atos libidinosos – beijos no pescoço – indesejados por ela, mesmo com empurrões da vítima e com ela asseverando que não queria e que precisava sair dali; levantar o vestido da ofendida violentamente; e segurá-la pela cintura para praticar os atos sexuais, embora a vítima tenha dito que o embargante estava a machucando, contexto confirmado, em Juízo, pelas testemunhas.
4. Para a configuração do tipo penal de estupro, não se impõe que a violência empregada à vítima seja irresistível ou que gere efetivas lesões corporais na ofendida, bastando que seja idônea para realização do intento, o que ocorreu na espécie, de modo que o laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para provar a ocorrência do delito de estupro.
5. A inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de que precisava sair do local em que o embargante trancou a porta e de que não era aquela a relação que queria manter com o réu, no momento em que ele iniciou as investidas, demonstram que a ofendida resistiu o quanto pode à força física empregada pelo acusado. Tais atos não foram, contudo, suficientes para evitar que o embargante a sujeitasse a, com ele, praticar conjunção carnal e atos libidinosos contra a vontade dela, mesmo com a vítima destacando que o embargante estava a machucando durante os atos sexuais.
6. Embargos infringentes conhecidos e não providos, para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 213 do Código Penal (estupro) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, nos termos dos votos majoritários.